Tribunal: TJSP
Processo: 1504905-23.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Corrupção ativa – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fixado com critério – Recurso defensivo parcialmente provido.